Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL/DUPLICATA. REQUISITOS DO TÍTULO PREENCHIDOS. ART. 2o DA LEI No 5.474/1968. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DO INADIMPLEMENTO. ART. 397 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A duplicata é título de crédito causal regulada pela Lei no 5.474/1968, de maneira que o seu art. 2o, além de trazer os requisitos para sua emissão, deixa claro que é possível que da fatura se extraia a duplicata, no momento da venda, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

2. Diante da faculdade de extração da duplicata pela fatura, é comum na atividade comercial a emissão de nota fiscal-fatura, em que os títulos se confundem, uma vez que ficam presentes todos os dados essenciais e requisitos necessários à caracterização da duplicata, não se violando o art. 2o da Lei no 5.474/68.

3. Por se tratar de obrigação positiva e líquida, a mora fica caracteriza como ex re, sendo que o inadimplemento da obrigação já constitui de pleno direito o devedor em mora, conforme inteligência do art. 397 do CC.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.